Tribunal: TJDFT
Processo: 0728132-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. INSCRIÇÃO. CENTRAL DE REGULAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos nos quais aponta erro material no Acórdão 1940039, ID 66080727, tendo em vista a data de intimação da Central de Regulação.
III. Questão em Discussão
3. A controvérsia consiste em: i) esclarecer que os novos patronos já foram cadastrados; ii) Analisar se houve erro material no Acórdão ora embargado.
IV. Razão de Decidir
4. Os embargantes informaram que não foram intimados do Acórdão, ora embargado.
5. Decisão ID 66759991, determinou a correção e inclusão dos patronos dos embargantes. Determinação devidamente atendida, certidão ID 66802608. Decisão ID 67796973, determinou a exclusão da Defensoria Pública, certidão ID 67853736.
6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. Na hipótese, verifica-se que o embargante tem razão. Diante disso e evitando interpretações equivocadas, acolho os Embargos de Declaração.
V. Dispositivo
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
“Os itens 8 e 11 do Acórdão 1940039, ID 66080727, passam a ter a seguinte redação:
"8. A Central de Regulação foi intimada no dia 05/04/2024 às 02h:00min. Ofício do Núcleo de Conciliação e Desjudicialização informou, ID 63293255: “Em atenção à solicitação, informamos que, segundo registros do sistema Trakcare, o paciente Evailton Lourenco da Silva (SES: 8291497/Passagem: I3341199/DN: 19-10-1965)encontrava-se internado no Hospital Daher e, em 10/04/2024 às 15h23min, foi recebida Ordem Judicial em favor do paciente (processo n° 0728132-69.2024.8.07.0016) pelo plantão da CERIH. Em 10/04/2024 às 19h39min, foi inserido no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH) por força de mandado judicial. Entretanto, não havia disponibilidade imediata de leito de UTI que atendesse às suas necessidades. Segundo registros do sistema Trakcare, o paciente foi admitido em leito regulado na UTI contratada do Hospital Daher em 11/04/2024 às 10h21min.”
“11. O recorrente, segundo a inicial, não procurou a rede pública de saúde, portanto, o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi nem consultado. O recorrente foi ao Hospital Particular e precisou de internação. O Juízo Fazendário, deferiu a inclusão do nome do recorrente em lista para leito de UTI. A Central de Regulação foi intimada e incluiu o nome do recorrente, sendo o recorrente transferido para leito regulado.”.